Tribunal: TJMT
Processo: 1021439-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021439-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OZEIAS GOMES DE SOUSA - CPF: 880.117.043-20 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. DIVERGÊNCIA ISOLADA EM RESPOSTA NÃO INFIRMA CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as lesões decorrentes do acidente de trabalho implicaram efetiva redução da capacidade laborativa do Apelante, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Conforme perícia médica judicial, não foi identificada redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual do Apelante (carpinteiro).

4. Ainda que o perito, em resposta isolada a quesito específico, tenha apontado redução da capacidade, tal afirmação se mostra dissociada do conjunto do laudo, que de forma reiterada nega qualquer limitação funcional ou incapacidade.

5. Deve prevalecer a análise técnica global, que afasta a existência de limitação laborativa, inexistindo direito ao auxílio-acidente, que exige redução da capacidade laboral habitual (Lei no 8.213/1991, art. 86; STJ, Tema Repetitivo 416 – REsp 1.109.591/SC).

6. Não restando demonstrada redução da capacidade laborativa, é indevido o benefício pleiteado.

7. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1059 (REsp 1.865.553/PR).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, sendo insuficiente a existência de sequelas físicas sem repercussão funcional comprovada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86;
CPC, arts. 85, § 11 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1865553/PR, rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023 (Tema 1059); TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OZEIAS GOMES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1021439-56.2022.8.11.0015 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença impugnada deixou de considerar elementos probatórios constantes dos autos, os quais evidenciam a existência de redução da capacidade laborativa, decorrente do acidente de trabalho ocorrido em 11 de julho de 2019.

Aduz que o laudo pericial apresenta contradição ao reconhecer a existência de redução da capacidade funcional e, simultaneamente, concluir pela ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa.

Argumenta que o laudo apresentado é deficiente quanto à análise da atividade exercida e das limitações impostas pela sequela, além de não considerar a aplicação do entendimento firmado no Tema 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade laboral.

Sustenta que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório constante dos autos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na exordial.

Sem contrarrazões (Id. 303282872).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 305791870)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Ozeias Gomes de Sousa
, atualmente com 43 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho em 11 de julho de 2019, ocasião em que exercia a função de carpinteiro, o qual resultou na amputação parcial da primeira falange do terceiro dedo da mão esquerda (CID 10 S68).

Em decorrência, a parte autora requereu, em 29/7/2019, perante a Autarquia Previdenciária, a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário n.o 628.944.254-0 (espécie B31), o qual foi indeferido pelo INSS, conforme demonstrado no Dossiê Previdenciário anexado sob o Id. 303282426.

O ponto controvertido consiste em apurar a permanência das lesões e a existência de eventual redução ou perda da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

Nesse sentido, o benefício previdenciário de auxílio-acidente pleiteado pelo Apelante, encontra previsão no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para a apuração da eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial nos autos (Id. 303282853), a qual concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do Apelante.

Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...] 2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
R: Não.

5) O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?
R: Não. Todas as atividades.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.
R: Não.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.
R: Não.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.
R: Não.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?
R: Não.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?
R: Não.

12)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?
R: Não.

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?
R: Não há.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?
R: Não há.
” (g.n)

Em contrapartida, ao responder a um dos quesitos da perícia, o perito afirmou, de forma contraditória em relação às demais conclusões, que havia redução da capacidade laborativa do Autor para a atividade habitualmente exercida, nos seguintes termos:
“24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: Sim”.

Nesse contexto, verifica-se a existência de divergência entre as respostas fornecidas pelo perito aos demais quesitos — no sentido de inexistência de redução da capacidade laborativa do Autor — e a resposta ao item 24, que, em sentido oposto, reconhece tal redução.

Todavia, deve prevalecer a conclusão firmada ao longo do laudo pericial, a qual não deixa dúvidas quanto à capacidade laborativa do Apelante, porquanto a resposta ao quesito 24, isoladamente considerada, não possui o condão de infirmar as demais conclusões técnicas apresentadas pelo perito na análise da situação clínica da parte autora.

Cumpre salientar, ainda, que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Assim, considerando os esclarecimentos prestados pelo perito, bem como os demais documentos juntados aos autos (inclusive prova fotográfica), não se verifica a existência de elementos técnicos ou documentos médicos que comprovem a alegada redução da capacidade laborativa do Autor.

Desse modo, diante da constatação da inexistência de redução da capacidade laborativa, revela-se inaplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.109.591/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 416): “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3a Seção, j. 25.8.2010).”

Ressalte-se que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, não basta a simples comprovação da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. É imprescindível, também, a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Nesse sentido:

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025